Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-91.2020.8.11.0050
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000424-91.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NADJA BARRETO DA SILVA - CPF: 011.681.714-31 (APELANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVE
L -
MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO -
VAGA DESTINADAS AOS

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
– PÉRICIA DA BANCA EXAMINADORA – C
ANDIDATA PORTADORA DE PERDA AUDITIVA UNILATERAL
-
NÃO SE ENQUADRA NAS DEFICIÊNCIAS RELACIONADAS NO DECRETO No
3.298/99
, ALTERADO PELO DECRETO No
5.296/04
-

SÚMULA 552 DO STJ
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de concurso público, cabe ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

O candidato para concorrer as vagas destinadas aos deficientes físicos em concurso público deve ter a deficiência inserida no rol do Decreto no
3.298/99
, alterado pelo Decreto no
5.296/04, conforme previsão em edital, o que não ocorreu no caso em apreço.

“O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.” (Súmula n. 552 do STJ)

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, M.M.
Dr. Pedro Davi Benetti,
no Mandado de Segurança impetrado por
NADJA BARRETO DA SILVA
contra ato tido por ilegal praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, que denegou a ordem, consistente no enquadramento da autora na condição de candidata Portadora de Deficiência para o fim de classificação no concurso público regido pelo Edital no 001, da Secretaria Municipal de Educação do município de Campo Novo dos Parecis
(id 85609501).

Relata que a apelante é portadora de surdez unilateral (CID H 90.4) e foi classificada em 3o lugar no concurso para professora do município de Campo Novo dos Parecis - Edital no 001/2019, com previsão de 4 (quatro) vagas.

Afirma que a perícia médica da banca examinadora do concurso concluiu que sua deficiência não se enquadra naquelas previstas no
Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o que inclusive foi objeto de recurso administrativo indeferido.

Alega que o laudo não veio acompanhado de uma investigação mais aprofundada de sua deficiência, bem como do seu dia-dia, para confirmar sua impossibilidade de aprovação em exames admissionais em virtude de sua enfermidade.

Sustenta a possibilidade de portadores de surdez unilateral concorrerem às vagas reservadas a deficientes físicos em concurso públicos, principalmente porque a jurisprudência majoritária assim se posiciona.

Discorre, ainda, sobre o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id 85609502).

O ente municipal contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no apelo (id 81609508).

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela não intervenção no feito (id 92684994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, M.M.
Dr. Pedro Davi Benetti,
no Mandado de Segurança impetrado por
NADJA BARRETO DA SILVA
contra ato tido por ilegal praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, que denegou a ordem, consistente no enquadramento da autora na condição de candidata Portadora de Deficiência para o fim de classificação no concurso público regido pelo Edital no 001, do município de Campo Novo dos Parecis, para provimento do cargo de professor
(id 85609501).

Relata que a apelante é portadora de surdez unilateral (CID H 90.4) e foi classificada em 3o lugar no concurso para professora do município de Campo Novo dos Parecis - Edital no 001, com previsão de 4 (quatro) vagas.

Afirma que a perícia médica da banca examinadora do concurso concluiu que sua deficiência não se enquadra naquelas previstas no
Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o que inclusive foi objeto de recurso administrativo indeferido.

Alega que o laudo não veio acompanhado de uma investigação mais aprofundada de sua deficiência e a jurisprudência majoritária se posiciona no sentido de ser possível aos portadores de surdez unilateral concorrerem às vagas reservadas a deficientes físicos em concurso públicos
(id 85609502)
.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se é caso ou não de reformar a r. sentença recorrida que denegou a ordem para enquadrar a apelante na condição de portadora de deficiência no concurso público regido pelo Edital no 001, para provimento do cargo de professora do município de Campo Novo dos Parecis, com previsão de 4 (quatro) vagas.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A prova revela que a apelante concorreu para o cargo de Professora – Pedagogia na Qualidade de PcD (Portador de Perda de audição unilateral, sem restrição de audição contralateral profunda – CID H.90.4), no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2019, do município de Campos Novos dos Parecis, com previsão de 4 (quatro) vagas, sendo classificada na 3a posição (id 85609476).

Demonstra que a apelante tem perda unilateral da audição em grau profundo, conforme laudo particular de audiometria tonal, documento que subsidiou inscrição no concurso (id 85609472).

Sucede que, após a apelante se submeter à perícia médica da banca examinadora do certame, foi desclassificada da condição de PcD, malgrado tenha sido reconhecida a anacusia no ouvido esquerdo da candidata, porque tal deficiência não se enquadra no rol previsto Decr
eto n. 3.298/99 (ids. 85609479/80).Cita-se:

“(...) Sendo assim, não está caracterizado enquadramento no item 6.2 do Edital 001/2019.” (ids 85609480).

Rege a cláusula 6.2 do edital do referido certame que (id 85609470):

“6.2. Somente será considerado Pessoa com Deficiência (PcD) o candidato que se enquadrar nas categorias constantes no artigo 4.o do Decreto Federal N.o 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal N.o 5.296, de 04 de dezembro de 2004, nos artigos 3.o e 4. o da Lei Complementar Estadual N.o 114, de 25 de novembro de 2002, bem como na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).”

O artigo 4o do Decr
eto n. 3.298/99, alterado pelo Decreto no
5.296/04, dispõe que apenas a perda da audição bilateral implica em deficiência física. Confira-se:

“I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

II -
deficiência auditiva -
perda bilateral, parcial ou total
, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

(...)”

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete n. 552:
“O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.”

Logo, em que pese a deficiência da apelante, o ato reputado como ilegal não viola direito líquido e certo da impetrante, ora apelante.

Não merece, portanto, reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022